Tribunal: TJES
Processo: 0008221-96.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008221-96.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUDSON APARECIDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. LESIVIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 17 do Código Penal, é incabível o reconhecimento de crime impossível quando o conjunto probatório não demonstra a impropriedade do objeto ou a ineficácia absoluta do meio empregado.

2. No presente caso, nota-se que não houve a ocorrência de qualquer das situações acima descritas, mesmo porque a execução do crime foi completa e, conforme entendimento já sumulado pelo STJ (Súmula 567), a existência de câmeras de videomonitoramento no estabelecimento comercial não tornam, por si só, o crime impossível.

3. Constatando-se a lesividade da conduta, consubstanciada no valor do bem subtraído, o qual não pode ser considerado inexpressivo, inviável a aplicação do princípio da insignificância.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008221-96.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUDSON APARECIDO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
RUDSON APARECIDO DE OLIVEIRA
,

contra a sentença de fls. 122/123-v, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de
furto simples
(art. 155,
caput,
do CP), à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a sanção corporal substituída por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

De início, cumpre destacar que a materialidade e a autoria delitivas se encontram devidamente demonstradas pelos elementos dos autos, tratando-se inclusive de réu confesso e encontrando-se a admissão de culpa corroborada pelas demais provas produzidas ao longo da instrução.

Irresignada, a Defesa almeja a absolvição e, para tanto, apresenta as teses de crime impossível ou a possibilidade de se aplicar, no presente caso, o princípio da insignificância.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 21 de outubro de 2022, na Av. Carlos Lindenberg, bairro Glória, Vila Velha/ES, o apelante, de sua livre e consciente vontade, subtraiu para si, itens de propriedade do Supermercado Extrabom, totalizando o valor de R$ 356,69 (trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Passo, então, à análise das teses formuladas no presente apelo.

Quanto a tese de crime impossível,
a defesa alega que o apelante foi monitorado durante toda a sua empreitada, não tendo a posse livre dos objetos subtraídos.

Sabe-se que, para o seu reconhecimento, é necessário que o agente não atinja seu intento pela ineficácia absoluta do meio empregado ou absoluta impropriedade do objeto, conforme disposições do artigo 17 do Código Penal.

Configurando-se alguma destas circunstâncias, inexiste ofensa ao bem juridicamente tutelado, ensejando o reconhecimento da atipicidade da conduta, visto que se pune apenas a tentativa, que coloca em perigo o bem jurídico protegido pela norma penal.

No presente caso, nota-se que não houve a ocorrência de qualquer das situações acima descritas, mesmo porque a execução do crime foi completa e, conforme entendimento já sumulado pelo STJ (Súmula 567), a existência de câmeras de videomonitoramento no estabelecimento comercial não tornam, por si só, o crime impossível.

Verifica-se que o monitoramento das câmeras não constituiu óbice à prática do delito, mormente por haver a possibilidade de enganar o sistema de segurança, fugindo com o produto do furto.

Na presente situação, ao contrário do aduzido pela Defesa, o apelante teve a posse dos bens subtraídos, tanto que os retirou da prateleira e colocou dentro de sua mochila.

Assim, por entender que os sistemas de vigilância apenas são implantados para evitar a prática de crimes, minimizando as suas consequências, não impedindo completamente a sua ocorrência, não há como acolher esta tese defensiva.

Do mesmo modo,
quanto a aplicação do
princípio da insignificância
, julgo que razão não assiste à Defesa, visto que a lesividade da conduta se sobressai em razão do valor dos bens e do considerável grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

Nota-se que os objetos encontrados na posse do acusado perfaziam o valor total de R$ 356,69 (trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos), montante que não pode ser considerado inexpressivo, pois ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos – R$ 1.212,00 (outubro de 2022).

Mediante tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.